Tribunal: TJMT
Processo: 1002800-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da comarca de Itaúba, que nos autos no 1000506-81.2020.8.11.0096 - Ação Anulatória Revisional c.c pedido de tutela de urgência – indeferiu a gratuidade de justiça.
Inicialmente, que ingressou com ação anulatória revisional com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada em face das agravadas, sendo objeto cobranças indevidas e contrato de alienação fiduciária que somam a quantia de R$ 4.431.169,13 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e um mil, cento e sessenta e nove reais e treze centavos), ainda, contrato que resultou na alienação do imóvel do agravante.
Que após a realização do contrato objeto da demanda, o agravante ficou endividado sem conseguir obter qualquer crédito para realizar plantios, sendo que até mesmo voltou a trabalhar como agrônomo, conforme cópia da CTPS anexada nos autos.
Que comprovou que estava trabalhando de empregado, com cópia da CTPS nos autos , que posteriormente foi rescindida, percebendo o valor salarial de R$ 5.644,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro reais), ainda, que as despesas mensais do agravante somam o valor de aproximadamente R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), fora as despesas com alimentação de sua família.
Assevera que não existe qualquer prova contrária a situação que se encontra o agravante, uma vez que não possui mais qualquer linha de crédito após a realização do contrato com as agravadas, ainda, que seu imóvel foi adjudicado pela agravada, que mesmo estando na posse do imóvel, não pode produzir qualquer coisa para venda, pois não possui crédito, apenas para seu sustento e de sua família .
Consigna que mesmo o parcelamento das custas seria impossível o Agravante suportar, tendo em vista que recebe salário abaixo da parcela, que seria no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
Sustenta a ausência de prova para afastar o benefício pleiteado.
Discorre sobre o efeito suspensivo.
Requer, seja concedida a liminar de efeito suspensivo, com a suspensão da decisão que determinou que o Agravante procedesse ao recolhimento de custas e taxas processuais, no prazo de 15 dias, por ser pessoa hipossuficiente nos termos legais.
No mérito, seja julgado procedente o presente recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.
Em pedido subsidiário, em não entendendo pela concessão da gratuidade de justiça, seja deferido o pagamento das custas ano final.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Dentro desse contexto, e sopesando as alegações do Agravante, bem como os documentos juntados aos autos, não identifico neste momento processual os requisitos elencados, para deferimento do efeito suspensivo.
Em que pese alegar hipossuficiência, não traz aos autos documentos demonstrem de forma cabal e satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, notadamente porque não trouxe aos autos declaração de imposto de renda, extratos bancários, nem os comprovantes de despesas, a fim de que pudesse comprovar a impossibilidade de arcar custas recursais.
Assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se o agravado, para querendo, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator